Tribunal: TJES
Processo: 5013953-70.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013953-70.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO VIEIRA
RECORRIDO: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013953-70.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

MARCOS ANTONIO VIEIRA
.

RECORRIDO:
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES AO PARTICIPANTES.CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ÁUDIOS E MENSAGENS COM PREPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
MARCOS ANTÔNIO VIEIRA
em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e SELECT NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA.

Em síntese, a parte autora alega ter sido atraída por um anúncio de venda de imóvel através de plataforma de comercialização de bens e, ao entrar em contato com o suposto vendedor, foi convidada para ir até o escritório. Aduz que celebrou contrato que acreditou ser de compra e venda de imóvel, quando na verdade era um contrato de consórcio.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face o exposto, DECIDO declarar a incompetência deste Juízo para julgamento do feito ante a inadmissibilidade do procedimento em decorrência da complexidade da prova que merece ser produzida. Desta forma, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei Federal 9.099/95 e 485, IV do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença no ID 6544719, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando não haver necessidade de prova pericial, posto que há divergência entre o áudio anexado pela 1ª Ré e o timbre vocal do recorrente. Aduz que as
r
ecorridas agiram de maneira fraudulenta, anunciando a venda de imóvel, quando na realidade comercializavam contratos e consórcio. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A sentença guerreada extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude da complexidade da causa, alegando a complexidade da causa.

Entendo como equivocada a decisão do juízo singular, posto que o caso em questão não apresenta complexidade além daquela passível de ser analisada pelos Juizados Especiais Cíveis.

No presente caso, verifico que
não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário
, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal,
com base na aplicação da Teoria da Causa Madura
(CPC, artigo 1.013, § 3º, II).

Quanto ao MÉRITO, analisando detidamente os autos, entendo que os pedidos do autor merecem integral procedência.

É incontroverso nos autos que a requerida fornece a informação sobre a ausência de promessa de contemplação de forma escrita, por meio de previsão contratual e, verbalmente, através de ligação.

Certo é que são inúmeros casos e demandas judiciais que versam sobre o mesmo fato: suposta promessa de contemplação de crédito e até mesmo aparente instrução pelos vendedores quanto as respostas a serem fornecidas na ligação, fatos esses expostos a fim de que seja reconhecido o vício de consentimento na contratação.

Ocorre que na maioria das vezes, o contratante não consegue comprovar as promessas, motivo pelo qual, se mantém o entendimento de que o autor tinha ciência dos termos da contratação, tendo em vista as informações apresentadas no contrato e ratificadas nas ligações.

No entanto, no presente caso, o
distinguishing
é necessário. Explico.

Observo que
o consumidor conseguiu comprovar
nos autos que realizou o contrato por vício, ao passo que o preposto da recorrida que vendeu o consórcio ao recorrente, em todo momento tentou ludibriar o consumidor, induzindo este a acreditar que estava comprando uma residência, inclusive acompanhando o autor até a residência para visitar e somente após a aprovação do contrato, momento em que o recorrente foi alertado por um conhecido, é que ele esclarece que o contrato é de consórcio, como se verifica no ID nº 6544417, p. 11 e 14.

Assim, denota-se a falta de lealdade, transparência e boa-fé para com o contratante, ignorando ainda o dever de informação.

Neste sentido, diversos são os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que proíbem a atuação enganosa das empresas de consórcio, as quais prevalecem da ignorância do consumidor para impingir produtos e serviços:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços;

Aliás, ainda sobre o tema, o §1º do art. 37 do CDC dispõe acerca da vedação de toda informação enganosa capaz de induzir em erro o consumidor a respeito das características do serviço contratado:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1°
É enganosa qualquer modalidade de informação
ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,

mesmo por omissão,
capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. (g.n).

Assim, fica cristalino o dolo em enganar o consumidor, ao passo que em momento algum a recorrente conseguiu comprovar que durante a tratativa entre as partes, vendedor não prometeu a contemplação rápida, pelo contrário, o vendedor o tempo todo tratou o negócio como uma venda do imóvel, inclusive acompanhando o autor na visita desse.

Pelo exposto, tenho que a parte autora faz jus à devolução imediata e integral dos valores pagos.

Devido a extrema abusividade da prática adotada pela recorrida, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria, tenho que restou caracterizado o abalo moral.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável arbitrar o valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar condignamente o dano causado e para desencorajar a ré de adotar semelhante postura negligente no futuro.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso, para reformar a sentença e reconhecer a competência do Juizado Especial para julgar a causa.

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) RECONHECER
o vício de consentimento e, por consequência, declarar como nulo o contrato objeto destes autos.

b) CONDENAR
a requerida restituição integral e imediata dos valores pagos relacionados ao contrato de Id. 6544415,
quantia esta a ser corrigida a partir do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação.

c) CONDENAR
a requerida, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) a parte autora, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)